Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-07.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004676-07.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 304.685.231-20 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO ULTRAPASSADO – AUTORIDADE OBRIGADA A PROLATAR DECISAO – §3
o
DO ARTIGO 37 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA – REQUISITOS IMPLEMENTADOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO
NÃO
PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Ainda que ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no
caput
do artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, para a Administração prolatar decisão em requerimento administrativo, a autoridade está obrigada a apreciá-lo, por força da regra esposada no §3
o
deste mesmo artigo.

Em vista de a parte autora comprovar que os requisitos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria voluntária, com proventos integrais, foram implementados em data anterior à propositura da ação, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Mato Grosso
Previdência – MTPREV –
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
/MT, que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação de Obrigação de Fazer, para condenar o Apelante a
conceder o benefício de
aposentadoria
por tempo de serviço, com proventos integrais, em
favor da Recorrida,
no prazo de 30 (trinta) dias,
bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ausa
(id.
177683211
, págs.
01/05
).

O Recorrente
pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, nos termos do artigo 37, §1
o
, da Lei Estadual n. 7.692/2002, ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, da data do protocolo do requerimento administrativo, deve considerá-lo indeferido.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, para reformar o ato sentencial recorrido, julgado improcedente o pedido.

A
Recorrid
a
apresentou as contrarrazões ao Apelo
, pugnando por seu desprovimento
(id.
177683217
, pág
s
. 01
/08
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id.
179296178
, págs. 01/02)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Mato Grosso
Previdência – MTPREV –
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
/MT, que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c
Aposentadoria
, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Ana de Oliveira Caetano propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Mato Grosso
Previdência – MTPREV –
, alegando que é servidora pública estadual e que, no dia 27/04/2021, aderiu ao Termo de Agendamento de Aposentadoria, via Processo Administrativo Digital Previdenciário n. 509/2021-133, mas que não obteve resposta.

Salientou, na inicial, que o prazo previsto para apreciação do seu requerimento já se esgotou, bem assim que preencheu todos os requisitos legais exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais.

Ao final, requereu a concessão da tutela de evidência, para que a Requerida, no prazo de 10 (dez) dias conclua a análise de seu requerimento, concedendo a aposentadoria, com proventos integrais.

A

Magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o processo administrativo fosse concluído no prazo de 10 (dez) dias (id. 177683190, págs. 01/02) e, ao apreciar o mérito, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, o que faço para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de serviço (voluntária), com proventos integrais, em favor da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONDENO
o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, o Mato Grosso Previdência – MTPREV – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a Apelada, no dia 27/04/2021, aderiu ao Termo de Agendamento de Aposentadoria, via Processo Administrativo Digital Previdenciário – protocolo n. 509/2021-133 (id. 177683153, pág. 01).

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Note-se que a norma constitucional não limita, expressamente, o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia, constitucionalmente, outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.962, de 01/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos e previu o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão final de requerimentos de qualquer espécie, apresentados à Administração Pública (art. 37). Confira-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. (Destaquei).

No parágrafo 1º deste mesmo dispositivo legal, há previsão de que se o prazo for ultrapassado, sem decisão, deve-se considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa. Veja-se:

§ 1º -
Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário. (Negritei).

Ocorre que, o parágrafo 3
o
, do referido artigo, dispõe que
, mesmo ultrapassado o prazo previsto no
caput
, a autoridade não se desonera do dever de apreciar o requerimento administrativo,
in verbis
:

§ 3º -
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. (Destaquei).

Nota-se que a autoridade tem o dever de apreciar o requerimento administrativo.

Nessa esteira, entendo que a Apelação, interposta pelo Recorrente, não comporta provimento, porque, além de o §3
o
do artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelecer a obrigatoriedade de o requerimento se apreciado, a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código de Processo Civil impõem o dever de as decisões serem fundamentadas, em respeito ao devido processo legal e da garantia da ampla defesa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO "
IN SPECIE
".

- Insere-se no conceito do devido processo legal a motivação de toda decisão, seja esta administrativa ou judicial, pois só quando se conhece a motivação da decisão é que pode o acusado dela eventualmente recorrer.

- (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0115.12.000444-1/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 14/05/2013, publicação da súmula em 17/05/2013)
. (Negritei).

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

O artigo 213, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, no seu artigo 213, assim dispõe:

Art. 213 -
O servidor será aposentado
:

I – (...);

III -
voluntariamente
:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e
aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais
;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. (Negritei).

Analisando os elementos de provas constantes do caderno processual, observo que a Autora, Ana de Oliveira Caetano, é servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Profissional de Apoio Serv Saúde SUS e que preencheu todos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria voluntária com proventos integrais.

Com efeito, as cópias das simulações de aposentadoria, realizadas no MTPREV, juntadas nos ids. 177683164, pág. 01, 177683165, pág. 01 e 177683166, pág. 01, comprovam que a Autora/Interessada, de fato, estava apta a se aposentar em todas as regras, visto que os requisitos exigidos foram implementados em data anterior à propositura da presente ação. Veja-se:

a) regra de transição – EC n. 41/2003 – art. 6 - requisitos implementados em 02/02/2018;

b) regra de transição com pedágio – EC n. 103/2019 – art. 20 – requisitos implementados em 21/08/2020;

c) regra de transição por pontuação – EC n. 103/2019 – art. 4 – requisitos implementados em 21/08/2020.

Nessa quadra, em virtude de a prova documental demonstrar que os requisitos para a aposentadoria voluntária foram implementados, a sentença não merece retificação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo, interposto pelo Mato Grosso
Previdência – MTPREV –
e
RATIFICO
o ato sentencial, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023